Tribunal: STF
Processo: HC 190783
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlo Velho Masi e outros, em favor de Jonas Humberto Martins de Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.647.829/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do 121, §2º, II, c/c o art. 14, II, (por três vezes) do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no TJRS postulando, em suma, a absolvição sumária do acusado ante a ausência de provas.
    O recurso foi desprovido. (eDOC 7, p. 40)
    Sobreveio recurso especial, o qual foi obstado na origem.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo em recurso especial endereçado ao STJ, que não conheceu do recurso porque a petição inicial encontrava-se incompleta. 
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
    Na sequência, a defesa interpôs agravo regimental o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DA PARTE EM FISCALIZAR A DIGITALIZAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚM. 7/STJ.
    1. Não se conhece do recurso cuja petição apresenta-se incompleta, contendo apenas 15 páginas quando o total são 19, o que impediu a exata compreensão da controvérsia. Cabe à parte zelar pela correta instrução do feito, seja no peticionamento eletrônico, seja no que concerne à digitalização, sendo certo que a simples alegação de que houve erro no Juízo de origem não afasta a presunção de veracidade das suas certificações.
    2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
    3. No caso, o acórdão recorrido consignou expressamente existirem nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia do recorrente.
    4. Aferir acerca da melhor versão debatida nos autos demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 8, p. 39)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a que o equívoco na digitalização das peças se deve ao Tribunal de origem e não da defesa, haja vista o processo tramitar na forma física.
    Argumenta, no mérito, a ausência de fundamentação na decisão de pronúncia e postula a absolvição sumária do paciente ante a fragilidade das provas carreadas aos autos. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, verifico não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 8.6.2012; HC 125.024/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3.12.2014; HC 126.750/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 4.3.2015, e HC 110.186/SP, Primeira Turma, Relator originário Ministro Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2014), o que não ocorreu no caso em epígrafe.
    Dessarte, o Superior Tribunal de Justiça, ao reputar não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso excepcional lá interposto e, por conseguinte, não adentrar a matéria de fundo versada no especial, não adquiriu a condição de autoridade coatora, inviabilizando a impetração de habeas corpus perante esta Suprema Corte. 
    Ainda impende salientar que as questões levantadas neste writ, referentes à carência de fundamentação na decisão de pronúncia e da ausência de provas aptas a lastrearem possível condenação, sequer foram apreciadas pelo STJ. 
    Desse modo, segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo STJ ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente writ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente